Tribunal: TJBA
Processo: 0508380-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508380-44.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGENOR COELHO FILHO e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MESMO SEM CITAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha sido apresentada apelação pela parte autora, com contrarrazões pela Fazenda Pública, mantendo-se a improcedência da sentença proferida sem citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do ente público que apresenta contrarrazões a apelação interposta pela parte autora, mesmo que a sentença tenha sido proferida sem a citação do réu. III. Razões de decidir 3. A interposição de apelação pela parte autora e a apresentação de contrarrazões pela Fazenda Pública configuram a triangulação da relação processual, conforme entendimento do STJ. 4. Verifica-se omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a obrigação do apelante vencido de arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Ainda que suspensa a exigibilidade da verba honorária por conta da gratuidade de justiça, impõe-se sua fixação como forma de remunerar a atuação do procurador público na fase recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública. Tese de julgamento: "1. A apresentação de contrarrazões à apelação interposta pela parte autora caracteriza a formação da relação processual e impõe a condenação em honorários advocatícios, ainda que não tenha havido citação na origem. 2. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários, mas não impede sua fixação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §1º, 98, §3º, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801604/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1884547; TJBA, ED 0551522-98.2017.8.05.0001; TJBA, ED 0503763-07.2018.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508380-44.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante AGENOR COELHO FILHO e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR